Tribunal: TJPA
Processo: 0806243-33.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806243-33.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

AGRAVADO: FRANCE MARY ALBARADO BANDEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. LIMINAR DE RESTITUIÇÃO DE CARGA HORÁRIA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSENCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. LIMINAR DESCONTITUÍDA.

1.

Compulsando os autos, em cognição sumária, vejo que não há nos autos elementos a embasar o deferimento da concessão da Tutela de Urgência, uma vez que não há evidências da probabilidade do direito, pois embora tenha ocorrido a redução da carga horária da professora, ora agravada, não consta nos qualquer documentação comprobatória de que a servidora prestou concurso para professora com a jornada de trabalho de 200 horas/aulas.

2.

Recurso CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e José Torquato Araújo de Alencar (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo contra a decisão liminar em mandado de segurança que determinou ao Secretário Municipal de Educação de Monte Alegre que reestabelecesse para a impetrante a carga horária de 200 horas mensais bem como os vencimentos correspondentes a essa jornada.

Em apertada síntese houve reestruturação das jornadas de trabalho da impetrante em razão de baixa procura por matriculas na rede municipal de ensino e, consequentemente, pela diminuição de turmas, fazendo com que essa redução de jornada repercutisse na redução da remuneração da agravada, a qual impetrou o presente MANDADO DE SEGURANÇA (MS) obtendo a liminar aqui recorrida.

Alega o Município que o ato administrativo está dentro da esfera de discricionariedade e que está devidamente motivado não havendo razão para a sua anulação; que não houve o manejo de recurso administrativo pela agravada de maneira que entende incabível a impetração do MS; que a liminar implica em aumento de despesa e fere a LRF.

Em sede de análise liminar, concedi o efeito suspensivo pleiteado, para determinar a suspenção da decisão recorrida (ID 1732926 - Pág. 2).

Contrarrazões requerendo a confirmação da decisão agravada (ID 1823756 - Pág. 12).

Intimado, o Ministério Público manifestou-se pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente recurso, com a consequente reforma da decisão agravada (ID 1958621 - Pág. 7).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Conheço do Recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Tratam os presente autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto pelo Município de Monte Alegre, em Ação de Mandado de Segurança (proc. 0800369-68.2018.8.14.0032), que, em sede de liminar restituiu a carga horária da impetrante para 200 horas/aulas.

Narra a impetrante no processo principal de Mandado de Segurança que é servidora junto a municipalidade, ora agravante, no cargo efetivo de professora, com jornada de trabalho de 200 horas/aulas. Aduz que sua carga horária sofreu redução, de forma abruta e unilateral, de 200 horas/aulas para 100 horas/aulas. Situação que a motivou a adentrar com Ação Mandamental para recuperar sua carga horária.

Em sede de liminar o Juiz de piso antecipou os efeitos da tutela para obrigar o Município, ora Agravante a restituir a carga horária da professora.

Em sede de liminar de Agravo de Instrumento concedi os efeitos suspensivos pleiteado, para determinar a suspenção da decisão recorrida.

Compulsando os autos, em cognição sumária, vejo que não há nos autos elementos a embasar o deferimento da concessão da Tutela de Urgência, uma vez que não há evidências da probabilidade do direito, pois embora tenha ocorrido a redução da carga horária da professora, ora agravada, não consta nos qualquer documentação comprobatória de que a servidora prestou concurso para o magistério com a jornada de trabalho de 200 horas/aulas.

Por outro olhar, a redução da carga horária, por si só, não se trata de ofensa ao princípio da irrdedubilidade de vencimentos, desde que obedecidos o contraditório e ampla defesa, pois a competência para organizar o serviço público é da entidade estatal que presta o serviço, em respeito a autonomia do gestor municipal para organizar seus serviços e compor seu pessoal.

Assim, ante a ausência de comprovação, ainda que de forma perfunctória, de que a servidora fez concurso para 200 horas/aulas e também da falta de evidência de qualquer vício que venha macular o ato administrativo de redução da carga horária, torna-se impossível a crença na existência do
fumus boni iuris.

A ausência da probabilidade do direito é suficiente para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, eis que as duas condições devem estar presente, cumulativamente, para a concessão da tutela provisória de urgência.

Nesse sentido é a jurisprudência nacional.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -PRELIMINAR - INÉPCIA RECURSAL E AUSENCIA DE DIALETICIDADE- REJEITADAS - DECISÃO MONOCRÁTICA - INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO -
PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO NO RECURSO E PERIGO DE DANO -
REQUSITOS CUMULATIVOS
- NÃO DEMONSTRAÇÃO MANUTENÇÃO DA DECISAO AGRAVADA. - Apresentando o recurso impugnação à decisão recorrida e argumentos correlatos a ela, não há falar em inépcia recursal e ausência de dialeticidade - Os requisitos previstos no art. 995 do CPC são cumulativos e devem estar presentes para o deferimento de efeito suspensivo (TJ-MG - AGT: 10000205683642003 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 01/07/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2021)

AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL DE ARRESTO –
REQUISITOS CUMULATIVOS
DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS EM RELAÇÃO A UMA DAS AGRAVADAS
– DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido. (TJPR - 10ª C.Cível - 0051948-28.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA ELIZABETH MARIA DE FRANCA ROCHA - J. 07.04.2022) (TJ-PR - AGV: 00519482820218160000 Curitiba 0051948-28.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Elizabeth Maria de Franca Rocha, Data de Julgamento: 07/04/2022, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2022).

Pelo exposto, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e DOU-LHE- PROVIMENTO, para revogar a decisão liminar, ora agravada.

Belém, em data e hora registradas no sistema

Desa.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/06/2022